Tribunal: TJES
Processo: 5008708-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALCY NOGUEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS RELATIVOS A PERÍODO DIVERSO DAQUELE COBRADO EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de danos materiais (lucros cessantes) decorrentes de atraso de entrega de imóvel. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo na forma do art. 485, inc. V do CPC. Em recurso inominado, os autores pugnam pela reforma da sentença para que seja dado provimento aos pleitos iniciais. A requerida, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

2. A sentença exige reforma. Inicialmente, rejeito a preliminar de carência de ação em razão de não haver coisa julgada. Conforme alegado pelos autores, a presente ação tem por escopo cobrar indenização por danos materiais/lucros cessantes relativo ao período de julho a novembro/2023, em que não puderam dispor do imóvel. Embora as partes tenham litigado em processo semelhante (5006739-09.2023.8.08.0030), não há identidade entre as ações, pois os pedidos são diferentes, na medida em que se referem a períodos diversos em que os autores sofreram prejuízos materiais.

3. No mérito, entendo que os pedidos autorais merecem acolhimento. Ora, os lucros cessantes, no caso em tela, perduraram por todo o tempo em que os autores foram privados do uso de seu imóvel. Cada dia de atraso na entrega configura um novo prejuízo financeiro aos requerentes. Privá-los da reparação relativa a parte do período em que houve atraso, implica em perpetuar injusta violação aos seus direitos.

4. Analisando-se por outro ângulo, o acolhimento dos pleitos autorais não representa
bis in idem
à requerida, nem enseja enriquecimento imotivado dos autores, pois, repita-se, não houve o pagamento da indenização relativa ao período abrangido pela presente ação.

5. Neste sentido, há julgado do STJ aplicável ao caso em tela: “
Pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos
” (REsp n. 2.046.349/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

6. A respeito das justificativas apresentadas pela defesa da ré para o atraso da obra, nota-se que: a) não há mínima comprovação do alegado; b) todas elas constituem fortuito interno e são inerentes à atividade explorada pela ré, não podendo ser oposta aos consumidores.

7. Definido o direito dos autores a receber a indenização pleiteada, cabe calcular o valor. A tarefa é facilitada em razão da possibilidade de se utilizar os parâmetros já aplicados no processo anterior: “
a requerida deve arcar com o pagamento de R$ 1.950,00 por mês de atraso, referente a 1% sobre o valor total do imóvel adquirido como forma de reparação por lucros cessantes
” (id. 14683795 - Pág. 6).

8. Considerando-se que o presente processo abrange cerca de 4,5 meses de atraso (período entre 06/07/2023 e 20/11/2023 - id. 14683810), o valor devido é de 4,5% do valor do imóvel, ou seja, R$ 8.775,00.

9.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais) a título de lucros cessantes, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda.

10. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)